Tribunal: TJMT
Processo: 1003396-40.2018.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003396-40.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA LIMA - CPF: 566.893.223-00 (ADVOGADO), SERGIO RENATO RAUBER PACHECO - CPF: 399.236.300-72 (ADVOGADO), KELY C. S. DA SILVA - ME - CNPJ: 10.218.968/0001-42 (RECORRIDO), KELY CRISTINE SANCHES DA SILVA - CPF: 568.336.361-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA ARGUÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 52, IX DA LEI No 9.099/95. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução por ilegitimidade da parte embargante, sob o fundamento de que os embargos foram opostos por pessoa física quando a execução tramita apenas contra pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em erro ao reconhecer ilegitimidade ativa para oposição dos embargos à execução; e (
ii
) se as matérias arguidas pela embargante podem ser conhecidas em sede de embargos à execução nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Teoria da Asserção, adotada pelo STJ, estabelece que a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações contidas na petição inicial, dispensando atividade probatória nessa fase.

4. Os embargos à execução foram apresentados pela pessoa jurídica KELY C. S. DA SILVA - ME, representada por sua sócia-proprietária, sendo parte legítima para tal ato, contrariando o fundamento da sentença recorrida.

5. Mesmo se os embargos tivessem sido apresentados pela pessoa física, sua legitimidade estaria justificada pela confusão patrimonial existente entre a empresa individual e seu único proprietário, conforme jurisprudência do STJ.

6. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 52, IX da Lei no 9.099/95 estabelece hipóteses taxativas para oposição de embargos à execução, limitando-se a: a) falta ou nulidade da citação; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença.

7. As alegações da embargante, de que não seria a verdadeira proprietária da empresa executada, constituem matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 52, IX da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. No sistema dos Juizados Especiais, os embargos à execução somente podem versar sobre as matérias taxativamente previstas no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95, não comportando rediscussão de questões atinentes à fase de conhecimento, como alegações sobre a ilegitimidade do empresário individual executado. 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que não implica distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma, havendo confusão patrimonial que justifica a legitimidade ativa ou passiva de qualquer um deles para figurar em atos processuais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 52, IX, da Lei no 9.099/95; Art. 1.013, § 3o e § 4o do CPC/15; Art. 355 do CPC/15; Art. 5o, inciso LXXVIII da CRFB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015.

STJ - REsp 1355000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016.

STJ -
AgRg
no
AREsp
665.751/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/06/2016,
DJe
21/06/2016.

STJ - REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.

TJMT - RI: 10620786120228110001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003396-40.2018.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:
KELY C. S. DA SILVA - ME

Recorrido:
GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GENI APARECIDA DE OLIVEIRA
LEMES e noticiou que: a) não exerce qualquer função na empresa executada desde sua separação conjugal, ocorrida há mais de 14 anos; b) a empresa foi formalmente registrada em seu nome apenas para viabilizar atividades comerciais de seu ex-companheiro, que
era o verdadeiro administrador; e c) vem sendo injustamente responsabilizada por dívida decorrente de relação jurídica da qual não participou. Requereu que: a) fossem acolhidos os embargos à execução; b) fosse reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a e
xclusão de seu nome da execução; e c) a execução prosseguisse apenas contra a pessoa jurídica.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a ação originária tramitou exclusivamente em face da pessoa jurídica KELY C. S. DA SILVA – ME; b) não houve
desconsideração da personalidade jurídica nem constrição de bens da pessoa física; e c) a embargante, na qualidade de pessoa física, é parte ilegítima para opor embargos à execução. Por fim, determinou o prosseguimento da execução em face da empresa execu
tada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte embargante, sustentando que: a) a sentença recorrida incorreu em erro material ao considerar que os embargos foram opostos por pessoa física, quando na verdade foram interpostos pela pessoa jurídica execu
tada, regularmente representada; b) a decisão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao indeferir os embargos com base em ilegitimidade inexistente; e c) estando o processo em
condições de imediato julgamento, requer a aplicação da teoria
da causa madura para reconhecer a ilegitimidade da executada e extinguir a execução.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 289866448/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade ativa.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material
entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a
Teoria da Asserção
,
amplamente aceita pelo c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO
. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito mate
rial coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coinc
idem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/20
23)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que, a ação de cognição, bem como o respectivo cumprimento da sentença foram propostas em face da pessoa jurídica KELY C. S. DA SILVA - ME - CNPJ: 10.218.968/0001-42 (REAL JOIAS) (ID 289865398
e 289866367/PJe2).

Ainda, os embargos à execução (ID 289866407/PJe2), fo
ram

apresentado
s
pela pessoa jurídica KELY C. S. DA SILVA - ME - CNPJ: 10.218.968/0001-42, representada pela sócia-proprietária pessoa física KELY C. S. DA SILVA, portanto a pessoa juríd
ica é parte legítima para interpor embargos à execução.

Ainda que tivesse sido apresentado embargos à execução pela pessoa física, a legitimidade se justifica pelo fato de que
há
confusão patrimonial da empresa individual e seu único proprietário, visto que
se trata de ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, contudo, sem que isso implique na distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA-
INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS -
PENHORADE
BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA
POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. (...) 2.A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa
natural atuar
no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica,
sem que

a titularidade

implique distinção

patrimonial
e
nt
re
o empresário individual e
a pessoa

natural titular

da

firma

individual. Precedentes. (STJ
REsp
1355000/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016,
D
Je

10/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUR
SO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.A jurisprudência desse Corte já se posicionou no sentido que a
empresa individual

é mera

ficção jurí
dica
.
Desse modo
, não há
ilegitimidade ativa

na cobrança

pela pessoa

física de

dívida

c
ontraída por

terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio. (...) (STJ
A
gRg

no
A
REsp

665.751/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016,
D
Je

21/06/2016)

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, conclui-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos, atinentes à
s

matérias passíveis
de arguição em fase de cumprimento de sentença
,
podem ser comprovados por meio de documentos e a prova testemunhal não é eficaz para esta finalidade.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC) e da duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em cond
ições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. US
O EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de or
igem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de i
mediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarc
imento material formulados na ação indenizatória.5. Recurso especial não provido.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No caso, sendo desnecessária a designação de audiência de instrução, como já exposto no tópico do julgamento antecipado da lide, o mérito da demanda pode ser examinado por esta Turma Recursal.

Admissibilidade. Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 52, inciso IX, da Lei 9.099/1995, o devedor poderá impugnar o cumprimento de sentença (Embargos à Execução), nos próprios autos da execução, desde que suas alegações se restrinjam a:
"a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; e d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença."

No caso dos autos, a embargante alega, em síntese, que não seria a verdadeira proprietária da empresa executada, sustentando que
ela
teria sido criada há mais de 20 anos para seu então companheiro, Sr. Alcyr, e que após a separação do casal, há 14 anos, a empresa deveria ter saído de seu nome, o que não ocorreu.

Verifica-se, portanto, que a matéria trazida nos embargos não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 52, IX, da Lei 9.099/95.

A alegação de que a embargante não seria a real proprietária da empresa, apesar de formalmente constar como tal, constitui matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento, momento adequado para discutir questões relacionadas à legitimidade das partes.

É importante ressaltar que a embargante foi devidamente citada na ação de conhecimento, tendo sido decretada sua revelia por não ter comparecido à audiência de conciliação, conforme sentença proferida em 31/5/2019. A revelia da parte r
eclamada
no processo de conhecimento não se enquadra na hipótese prevista no art. 52, IX, "a", da Lei 9.099/95, que trata especificamente da "falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia".

Ademais, não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de excesso de execução, erro de cálculo ou causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que as matérias arguíveis em sede de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais são restritas àquelas expressamente previstas no art. 52, IX, da Lei 9.099/95, não se admitindo a rediscussão de matérias pertinentes à fase de conhecimento.

Portanto, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 52, IX, da Lei 9.099/95, os embargos à execução devem ser rejeitados, mantendo-se o prosseguimento da execução contra a pessoa jurídica executada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reconhecer que os embargos à execução foram opostos pela pessoa jurídica executada e não pela pessoa física de sua proprietária, afastando-se o fundamento da sentença recorrida.

Aplicando a teoria da causa madura,
julgo improcedentes
os embargos à execução, por não se enquadrarem nas hipóteses legais do art. 52, IX, da Lei 9.099/95, determinando o prosseguimento da execução contra KELY C S DA SILVA - ME.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dire
ito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025